Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-89.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001500-89.2018.8.05.0172

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSE ROCHA

Advogado(s):ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por incêndio em residência de consumidor, confirmando a condenação por danos materiais e morais, e que manteve o valor indenizatório fixado na sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i)
omissão
por não ter se pronunciado expressamente sobre os arts. 186 e 884 do Código Civil e o art. 373, I, do CPC, e sobre a fundamentação da decisão (art. 489, II, do CPC); (ii) a via recursal dos Embargos de Declaração é adequada para a
rediscussão da matéria
já decidida e para fins de
prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Não há que se falar em
omissão
quanto ao art. 186 do CC, pois a conduta da concessionária foi devidamente debatida no acórdão, que concluiu pela responsabilidade objetiva da empresa, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, e no art. 14 do CDC, sendo comprovados o evento lesivo, os danos e o nexo causal.

4.
Inexiste
omissão
em relação ao art. 373, I, do CPC (ônus da prova), visto que o acórdão foi claro ao indicar os elementos probatórios que sustentaram a condenação (Boletim de Ocorrência, orçamentos, fotografias e prova testemunhal).

5.
Afasta-se a alegada
omissão
sobre a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), uma vez que a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais foi devidamente fundamentada, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e observando-se as circunstâncias do caso concreto.

6.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, se já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que afasta a omissão quanto ao art. 489, II, do CPC.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam a provocar a
revisão
do julgado ou a
rediscussão
da matéria, sendo recurso de natureza integrativa, com finalidade de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária n.º
8001500-89.2018.8.05.0172
, figurando como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Embargado

JOSÉ ROCHA.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.